Tribunal: TJSP
Processo: 1001654-23.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de Extinção de Condomínio – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – Descabimento - A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum –"ex vi" do artigo 1320 CC - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1001654-23.2020.8.26.0319 Lençóis Paulista Voto n.o 41.209
ni
Registro: 2021.0000068816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001654-23.2020.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
ANDERSON CESAR RODRIGUES, é apelada ANA RITA FERNANDES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 1001654-23.2020.8.26.0319 Lençóis Paulista Voto n.o 41.209
ni
Voto n.o 41.209
Apelação Cível no 1001654-23.2020.8.26.0319
Comarca: Lencóis Paulista
Apelante: Anderson Cesar Rodrigues
Apelada: Ana Rita Fernandes
Juiz prolator: José Luís Pereira Andrade
Ação de Extinção de Condomínio Sentença de procedência
Inconformismo do réu Descabimento - A todo tempo será lícito
ao condômino exigir a divisão da coisa comum “ex vi” do artigo
1320 CC - Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 61/65, cujo relatório se
adota, julgou procedente a Ação de Extinção de Condomínio ajuizada por
Ana Rita Fernandes em face de Anderson Cesar Rodrigues, para
determinar a extinção do condomínio entre as partes quanto ao imóvel
descrito à fl. 02, nos moldes do previsto no art. 1.322 do Código Civil, e a
consequente alienação judicial dos direitos possessórios das partes sobre o
bem, devendo ser respeitada, quanto aos frutos da alienação, a proporção
pertencente a cada qual das partes nos termos da sentença de divórcio,
observando-se as demais condições determinadas na partilha do bem por
ocasião do divórcio.
Inconformado, apela o réu a fls. 70/74,
alegando, em apertada síntese, que tem interesse na compra do imóvel, e que
após o divórcio realizou benfeitorias no imóvel no valor de R$ 31.319,13
(trinta e um mil, trezentos e dezenove reais e treze centavos), e que antes da
extinção deve ser realizada a apuração dos valores envolvidos no divórcio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 1001654-23.2020.8.26.0319 Lençóis Paulista Voto n.o 41.209
ni
pois nem todos os bens foram partilhados. Aduz que o imóvel deve ser
melhor avaliado. Termina por requerer a suspensão do processo até apuração
de todos os valores envolvendo o divórcio, bem como a avalição do imóvel
objeto da ação.
Recurso
tempestivo,
contrarrazoado
(fls.
78/85).
É o relatório.
CARLOS ROBERTO GONÇALVES leciona
que, “Quando os direitos elementares do proprietário (CC, art. 1.228)
pertencerem a mais de um titular, existirá o condomínio ou domínio comum
de um bem. Configura-se este, portanto, quando determinado bem pertence a
mais de um pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente,
sobre o todo e cada uma de suas partes.” (Direito Civil Brasileiro, Editora
Saraiva, 2006, p. 356).
Por outro lado, o artigo 1320, “caput”, primeira
parte, do Código Civil dispõe: “A todo tempo será lícito ao condômino exigir
a divisão da coisa comum”. A previsão é secundada pelo artigo 569, II, do
Código de Processo Civil, que confere ao condômino a possibilidade de
propor ação de divisão para obrigar os demais coproprietários a partilhar a
coisa comum.
Ora, ninguém é obrigado a permanecer em
condomínio indefinidamente, de sorte que, sendo indivisível o bem, como
dito, basta a vontade de um só condômino para que se proceda à alienação.
No caso dos autos, incontroverso que as partes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 1001654-23.2020.8.26.0319 Lençóis Paulista Voto n.o 41.209
ni
possuem direitos possessórios sobre o imóvel, já que domínio é do agente
financeiro, pois o imóvel foi financiado por meio de contrato de compra e
venda com alienação fiduciária (fls. 11).
Quanto
ao
valor
que
recorrente
alega
excessivo, têm-se que r. sentença deixou consignado que os direitos deverão
ser avaliados judicialmente antes da venda.
Assim,
a
r.
sentença
deve
permanecer
incólume.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), com fundamento no artigo 85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade
processual.
FÁBIO QUADROS
Relator